Tribunal: STF
Processo: HC 99746
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. Reiteração de pedido 
   anterior. Inadmissibilidade. Superveniência de sentença 
   condenatória. Novos fundamentos, não apreciados nos graus 
   inferiores de jurisdição. Supressão de instância. Indeferimento 
   liminar. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se 
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões 
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente da Corte.